Tribunal: STF
Processo: ARE 662057
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELO EXTREMO. PREPARO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A complementação do valor do preparo nas causas processadas nos Juizados Especiais, nas hipóteses em que sua realização é controversa, demanda a análise de norma infraconstitucional e de provas. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 681.939-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/3/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Policial Militar. Sujeito a regime jurídico próprio, que contempla a aposentadoria especial. Impossibilidade de aplicação da aposentadoria especial destina aos demais servidores. Recurso improvido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.